Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-61.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000608-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), PEDRO PARPINELLI - CPF: 176.896.949-34 (AGRAVADO), ANTONIO PARPINELLI - CPF: 407.499.409-72 (AGRAVADO), NATALINO PARPINELLI - CPF: 407.511.559-34 (AGRAVADO), THEREZINHA PARPINELLI DOS SANTOS - CPF: 046.088.819-65 (AGRAVADO), ANGELO PARPINELLI - CPF: 001.086.199-82 (AGRAVADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL DE BRASÍLIA –
ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE QUE A LIQUIDAÇÃO TRAMITE PELO PROCEDIMENTO COMUM - ART. 511 DO CPC - DETERMINAÇÃO PELO JUIZ DO FEITO, QUE A LIQUIDAÇÃO SIGA O RITO DO ARBITRAMENTO (ART. 510 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A liquidação deve seguir o rito do arbitramento, nos termos dos arts. 509, inciso I, e 510, do CPC, quando não é possível ao exequente apresentar o valor devido por simples cálculo aritmético (§2º do art. 509 e art. 513 ss do CPC).

A liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC),somente deve ser instaurada quando houver fato novo a ser provado pelas partes, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois não se vislumbram fatos supervenientes ao título judicial executivo que analisou de modo exauriente a matéria, ao menos de modo suficiente a repercutir nas balizas para a quantificação do crédito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
1000608-61.2024.8.11.0000
- COMARCA DA ...

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PEDRO PARPINELLI, ANTONIO PARPINELLI, NATALINO PARPINELLI, THEREZINHA PARPINELLI DOS SANTOS, ANGELO PARPINELLI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos de LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA n. 1010982-59.2023.8.11.0037 ajuizada por ANGELO PARPINELLI E OUTROS, que recebeu o pedido de liquidação de sentença, como sendo por arbitramento.

O agravante sustenta que há violação ao artigo 509, inciso II e artigo 511 do CPC, pois a liquidação deve ocorrer pelo procedimento comum e não por simples cálculos aritméticos; a adoção de rito processual diverso da liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum (509, II C/C 511 do CPC,) implicará em prejuízo ao réu, na produção da prova quanto a titularidade do crédito, efetivo pagamento das parcelas, a efetiva cobrança do IPC de março de 1990 (84,32%), eventual valor a ser devolvido e realização de perícia judicial, em clara violação ao contraditório e a ampla defesa; por fim, requer a concessão liminar para determinar ao Juízo de origem que prossiga o feito como liquidação de sentença pelo procedimento comum, na forma prevista no art. 509, II do CPC, ou, subsidiariamente, caso assim não entenda, a concessão de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da r. decisão judicial hostilizada, determinando-se a suspensão de qualquer medida judicial no sentido de cumprir a ordem ilegal ora combatida. No mérito, requer o provimento do recurso para reforma da decisão.

A Tutela recursal foi indeferida pelo Ilustre Des. João Ferreira Filho, Rel. em substituição legal. (id nº. 198510657)

O agravado apresentou contrarrazões (id nº 1996991207) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos de LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA n. 1010982-59.2023.8.11.0037 ajuizada por ANGELO PARPINELLI E OUTROS, que recebeu o pedido de liquidação de sentença, como sendo por arbitramento.

Trata-se a lide, na origem, de Liquidação Provisória de Sentença, proposto em face do Banco do Brasil S.A., que tem por objeto decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial na Ação Civil Pública nº 94.008514-1, na qual o Agravante e devedores solidários foram condenados ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC (84,32%) e o BTN-F (41,28%) fixados para março de 1990 aos mutuários cujas operações de crédito rural estavam lastreadas pela caderneta de poupança.

Após a interposição dos recursos cabíveis, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.319.232/DF

manteve a sentença, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.

O liquidante/agravado pugna nos autos de origem, pela apuração e recebimento do crédito apenas em face do Banco do Brasil S/A, sob a alegação de que efetuou pagamento a maior em financiamento rural devido a aplicação de índice indevido.

Após o regular andamento do feito, foi proferida decisão saneadora, ora agravada, que, quanto ao que importa ao presente recurso,decidiu: a) pela realização de perícia contábil, alterando o rito processual para o da liquidação por arbitramento. (id nº 135893251 – autos de origem).

Sobre a necessidade de prévia liquidação da sentença, o eg. STJ consagrou o entendimento de que “
é inviável a instauração direta da execução individual/cumprimento de sentença, sem prévia prova quanto à existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, pois a sentença (é) genérica (e), por si, não confere ao vencido a posição de devedor de quantia líquida e certa, haja vista que a procedência do pedido determinou tão somente a responsabilização do réu pelos danos causados aos poupadores, motivo pelo qual a condenação não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial
” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 536.859/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/09/2014, DJe 24/09/2014).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SENTENÇA GENÉRICA. OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A solução conferida pelo Tribunal de origem está em consonância com o entendimento da Corte Especial do STJ, firmado no Recurso Especial 1.247.150/PR, julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos, segundo o qual a sentença proferida em ação civil pública, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de quantia certa ou já fixada em liquidação (art. 475-J do CPC/1973), porquanto, em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, apenas fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados (art. 95 do CDC). 2. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1112648/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP. Nº 1.247.150/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 12/12/2011), em julgamento proferido pela Corte Especial deste c. Superior Tribunal de Justiça, processado nos moldes do artigo 543-C do CPC/1973. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 918.221/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 19/09/2017)

Quanto às espécies de liquidação de sentença, o art. 509 do CPC prevê duas modalidades, quais sejam, “
por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação
” (inc. I), ou, “
pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo
” (inc. II); o §2º desse mesmo diploma dispõe, ainda, que quando “
a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença
”, hipótese cujo processamento é regulado a partir do art. 513 do CPC, e que não se exige dilação probatória para definição do valor a ser apurado, e o exequente indicará no bojo da petição de deflagração da fase do cumprimento de sentença, e não liquidação de sentença, o valor atualizado da condenação imposto ao devedor, acompanhada da planilha do cálculo do débito, e o pedido de intimação do executado para, querendo, voluntariamente, pague o montante cuja satisfação é buscada pelo credor.

No presente caso, a sentença exequenda não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando judicial, e o agravado não dispõe de todos os documentos aptos para promover o cumprimento de sentença por simples cálculo aritmético.

Oportuno ressaltar que o cabimento do processamento da liquidação por arbitramento se mostra cabível sempre que o exequente não disponha, de plano, do valor devido para que o devedor seja intimado para cumprir voluntariamente o julgado, pagando a pecúnia que lhe foi imposta, cujo montante foi obtido por meio de simples cálculo aritmético, daí porque o art. 510 do CPC assegurar a liquidação por arbitramento, ordenando, primeiro, a intimação das partes para apresentação de “
pareceres e documentos elucidativos
”, depois, conferindo a possibilidade de o julgador decidir “
de plano
” sobre o cumprimento de sentença.

In casu
, não se pode olvidar que a liquidação deve seguir o rito do arbitramento, nos termos dos arts. 509, inciso I, e 510, do CPC, já que de imediato, não é possível ao exequente/agravado apresentar o valor devido por simples cálculo aritmético (§2º do art. 509 e art. 513 ss do CPC), tanto que o juiz na decisão recorrida determinou a intimação da requerida “
p
ara que proceda a apresentação dos slips e/ou extratos de evolução dos débitos onde constam todos os lançamentos, desde a liberação do crédito rural até a última movimentação ou liquidação, ou seja, as variações, 1, 901, 801, etc., dos slips/relatórios XER 712 das cédulas rurais nº 88/00819-3 e nº 88/00072-9, em nome dos requerentes e do
de cujus
Hilário Parpinelli, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 524, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil”. (
id nº 135893251)

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA– EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –BANCO DO BRASIL – PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TESES REJEITADAS NA DECISÃO AGRAVADA, COM AMPARO EM PRECEDENTES CONSOLIDADOS DO STJ – DECISÃO MANTIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 525, §5º., DO CPC - AUSÊNCIA DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – NECESSIDADE - CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. “A sentença proferida em ação civil pública, dada sua generalidade, exige, para ser executada individualmente, a instauração de fase prévia de liquidação para definição da titularidade do crédito e do valor devido, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado” (AgInt no REsp 1924844/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021). (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado = Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015204-21.2022.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 27/09/2022 - DJE 30/09/2022)

Ademais,
tratando-se de cumprimento de sentença coletiva genérica, que determinou a devolução de diferenças pagas pelos mutuários de cédulas de crédito rural e reconhecidos por sentença coletiva não demanda a deflagração de procedimento liquidatório pelo procedimento comum (art. 509, II, CPC), simplesmente porque não há fato novo a se provar neste momento processual, restando preclusa a discussão acerca do pagamento ou não da cédula rural, pois, a toda evidência, cuida-se de matéria concernente à fase de conhecimento.

A liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), postulada pela instituição financeira, somente deve ser instaurada quando houver fato novo a ser provado pelas partes, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois não se vislumbram fatos supervenientes ao título judicial executivo que analisou de modo exauriente a matéria, ao menos de modo suficiente a repercutir nas balizas para a quantificação do crédito.

Como os cálculos a serem elaborados para a liquidação da sentença podem ser elevados, cabível e oportuno o processamento da liquidação de sentença por arbitramento, seguindo-se o rito do art. 509, I, do CPC, como determinado pela decisão recorrida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024